Tribunal: STF
Processo: HC 59418
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
CRIMINAL. - CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. TEM DIREITO, O CONDENADO, A
PROVA-LA, E DEVE O TRIBUNAL MANDAR PROCESSAR O PEDIDO.
PRISÃO ABERTA, SE HÁ EVENTUAL DIREITO A ELA PELO CONDENADO, NÃO E O
CASO DE APRECIAÇÃO ORIGINARIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PETIÇÃO DE "HABEAS CORPUS" QUE, SEM APRECIAR O MÉRITO, O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL ENCAMINHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, A FIM
DE QUE ESSE FAÇA COM QUE TENHA INICIO O PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DA
CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE E O DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO
ABERTA, AO IMPETRANTE.
"HABEAS CORPUS" DE QUE NÃO SE APRECIA O MÉRITO.